Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727632-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR MEIRELES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Concedo dez (10) dias de dilação do prazo, conforme requerido no ID no 50646711. Intime-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2023 12:51:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator